Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR DIÁRIO E DO TETO GLOBAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por autor contra Sul América Companhia de Seguro Saúde, pleiteando custeio integral de procedimento cardíaco urgente em Brasília/DF, ainda que fora da rede credenciada, bem como reparação moral.
2. A decisão agravada reconheceu descumprimento da tutela provisória, manteve a multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00, majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, após constatação de persistente resistência da operadora.
3. A ré interpõe agravo para reduzir a multa diária para R$ 2.000,00, ou para outro valor reputado proporcional, com redução do teto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se subsiste a majoração da multa diária fixada para compelir o cumprimento da tutela provisória.
III. Razões de decidir
5. A multa prevista no art. 537 do CPC assegura efetividade da ordem judicial e possui caráter coercitivo, não punitivo. A urgência do quadro clínico e a resistência da agravante em cumprir a tutela justificam a majoração.
6. O valor de R$ 10.000,00 não se mostra desproporcional em relação à gravidade da situação, ao reiterado descumprimento e à necessidade de induzir cumprimento imediato.
7. A controvérsia sobre o cumprimento da decisão persiste e o autor requereu a conversão da obrigação de fazer em pagar quantia, com bloqueio e levantamento judicial de R$ 324.000,00 para viabilizar o procedimento particular.
8. A apuração concreta das astreintes compete ao juízo de origem, que ainda examina a efetividade do cumprimento.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré Sul América Companhia de Seguro Saúde.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2082712, AI no 0733901-72.2025.8.07.0000, Rel. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 24/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2054512, AI no 0723234-27.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 23/10/2025.